Tribunal: CARF
Processo: 18186.013341/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.013341/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
HIMAFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/07/1994
PRESCRIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL APLICADA AO CASO CONCRETO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
De acordo com decisão judicial transitada em julgado o prazo prescricional
para pleitear a compensação é de 5 anos contados a partir da extinção do
crédito tributário, considerado este a decisão definitiva proferida pelo Supremo
Tribunal Federal na ADIN no 1.102-2/DF.
O prazo para que o contribuinte efetue a compensação, ou pleiteie a restituição
administrativa, de direito creditório reconhecido em ação ordinária prescreve
no mesmo prazo prescricional para a propositura da ação (Súmula no 150 do
STF).
Não reconhecido o direito creditório no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.013341/2008-45
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.013341/2008-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP (DRJ/SPO) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade
apresentada, conforme ementa do Acórdão no 16-61.092 (fls. 325/330):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/07/1994
AÇÃO JUDICIAL. NORMA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
Existindo ação judicial que regula, no caso concreto, o direito do contribuinte, ser-lhe-
ão aplicadas as regras definidas na decisão transitada em julgado ainda que conflitantes
com as previsões constantes da legislação tributária (norma em abstrato).
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL.
Considerando-se o entendimento expressado pelo STF no Enunciado da Súmula no 150,
o prazo para que o contribuinte efetue a compensação, ou pleiteie a restituição
administrativa, de direito creditório reconhecido em ação ordinária prescreve no mesmo
prazo prescricional para a propositura da ação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata de Pedido de Compensação (fls. 03/04), instruído com
os documentos nas fls. 05 a 239, protocolizado pelo contribuinte em 03/12/2008, no qual requer
a compensação do crédito tributário Debcad no 32.298.649-4 com direito creditório discutido no
processo judicial no 98.0043298-1 que transitou em julgado a favor do contribuinte em
06/03/2003.
Em seu pleito o contribuinte sustenta a existência de direito a compensar os
créditos reconhecidos na referida ação judicial no valor atualizado de R$ 581.972,04, no prazo
de 10 anos, de forma direta ou através da via administrativa.
O contribuinte pretende utilizar esses valores para quitação da NFLD Debcad no
32.298.649-4, executado por meio da ação de execução fiscal no 97.0571361-8, que originou a
ação criminal no 1999.61.81.00.2193-3 de apropriação indébita previdenciária movida contra os
sócios da requerente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São
Paulo (DERAT/SPO), em 04/11/2010, emitiu Despacho Decisório (fls. 301/302) indeferindo a
compensação pleiteada pelo contribuinte com fundamento no relatório elaborado por Autoridade
Fiscal integrante da Equipe de Orientação da Arrecadação Previdenciária (EOARP).
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.013341/2008-45

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, via Correio, em 01/02/2011
(fl. 307) e, em 07/02/2011, apresentou tempestivamente seu Recurso Administrativo de fls.
311/315, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-61.092, em 03/09/2014 a 13a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em
decorrência da prescrição do direito da compensação na data em que protocolizado o pedido sob
análise, mantendo-se o Despacho Decisório recorrido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SPO, via Correio, em
27/10/2014 (fl. 332) e, inconformado com a decisão prolatada em 26/11/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 334/335, instruído com os documentos às fls.
336 a 381, onde, em síntese, afirma ser equivocado o entendimento apresentado no Despacho
Decisório no sentido de que o prazo prescricional de 10 anos, reconhecido na decisão judicial,
não teria sido interrompido pela propositura da ação judicial, e insiste na possibilidade do seu
pedido de compensação.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo de pedido protocolizado pelo contribuinte em
03/12/2008, através do qual requer a compensação do crédito tributário Debcad no 32.298.649-4
com direito creditório discutido no processo judicial no 98.0043298-1.
Ao analisar o Pedido de Compensação, a Equipe de Orientação da Arrecadação
Previdenciária esclareceu que, a ação judicial assegurou ao contribuinte o direito de
compensação com créditos vincendos, e que, a partir da data de trânsito em julgado, não constam
em nome da empresa protocolos de processo de compensação ou restituição de contribuições
previdenciárias, ou mesmo compensação declarada em GFIP. Assevera que o art. 253, inciso II
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, estabelece que
o direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras
importâncias extingue-se em cinco anos, contados da data em que se tomar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a sentença judicial que tenha reformado, anulado ou
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.013341/2008-45

revogado a decisão condenatória. E conclui que o pedido de compensação protocolizado em
03/12/2008 encontra-se prescrito.
Embora a Recorrente insista na possibilidade do seu pedido de compensação,
importante ressaltar que a referida ação judicial firmou entendimento no sentido de reconhecer o
direito da empresa autora de compensar os valores pagos indevidamente a título de contribuição
incidente sobre a remuneração paga a empresários e autônomos, conforme previsto na Lei no
7.787/89, sem os limites previstos nas leis no 9.032/95 e 9.129/95, obedecendo-se o prazo
prescricional de 5 anos contados a partir da extinção do crédito tributário, considerado este a
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN no 1.102-2/DF
(05/10/1995).
De acordo com a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, o
art. 66 da Lei no 8.383/91 estabelece que o contribuinte poderá efetuar a compensação de valores
pagos indevidamente no recolhimento da importância correspondente a períodos subsequentes,
evitando que a empresa precise efetuar novos pagamentos da contribuição enquanto ocorrer à
compensação.
Com efeito, a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal traz o seguinte
enunciado: “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, nos termos da
decisão que declarou o direito creditório para o contribuinte, o prazo prescricional para o
ajuizamento da ação é de 5 (cinco) anos, razão pela qual, a execução do julgado tem o mesmo
prazo prescricional da ação.
Por bem esclarecer a situação em tela, trago a seguir excertos da decisão de piso
que acrescento às razões de decidir:
4.9. Nesses termos, uma vez que o trânsito em julgado da ação declaratória ocorreu em
06/03/2003, o prazo limite para que o contribuinte realizasse a compensação voluntária
ou pleiteasse um pedido para aproveitamento de seu crédito, ainda que não obedecido o
regramento próprio quanto à forma (IN no 900/09) conforme ressaltado no Despacho
Decisório recorrido, se extinguiu em 06/03/2008.
4.10. Com isso, estava prescrito o direito do contribuinte de pleitear a compensação das
contribuições indevidamente recolhidas e reconhecidas na ação ordinária no
98.0043298-1 (no atual 0043298-27.1998.4.03.6100) na data em que foi protocolizado o
presente pedido de compensação (03/12/2008), motivo pelo qual não há possibilidade
de se reconhecer a existência de direito creditório compensável.
4.11. De outra banda, apesar do decidido quanto à prescrição do pleito do contribuinte,
acrescenta-se que o mesmo não apresentou os documentos necessários e suficientes para
demonstrar que a compensação ainda não havia sido efetivada no momento do
protocolo do pedido de compensação. A apresentação de tais documentos se mostra
imprescindível vez que o próprio contribuinte, ao ingressar com a ação ordinária no
98.0043298-1 em 14/10/1988, informou que já estava realizando a compensação dos
valores recolhidos indevidamente, conforme se verifica no pedido integrante de sua
petição inicial (fls. 48) tendo-lhe sido, ainda, concedida a antecipação dos efeitos da
tutela para continuar a se compensar desses valores.
4.12. Considerando que cabia ao contribuinte fazer a prova da existência do seu direito
creditório, em sua plenitude, a não apresentação dos documentos necessários e
suficientes para comprovar que o mesmo não foi satisfeito no próprio decorrer da ação
declaratória impediria o reconhecimento de direito creditório não satisfeito.
No presente caso, conforme se verifica dos documentos adunados aos autos, o
acórdão do TRF da 3a Região que se pronunciou sobre o caso concreto, transitou em julgado em
06/03/2003, sendo que o pedido de compensação apenas se realizou em 03/12/2008.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.075 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.013341/2008-45

Dessa forma, entendo que o prazo para pleitear a compensação encontrava-se
extinto após 06/03/2008 (após cinco anos da data do trânsito em julgado da ação), razão porque
não reconheço o direito creditório pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital